Tribunal: TJSP
Processo: 1014931-69.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DA PARTE ADQUIRENTE. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. CONTRATO CELEBRADO JÁ SOB A VIGÊNCIA DA 'LEI DO DISTRATO' (LEI N.o 13.786/2018). DISPOSIÇÃO CONVENCIONAL EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS POSTOS PELO NOVEL ART. 32-A DA LEI 6.766/79, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI DO DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM, NO CASO CONCRETO, QUE NÃO DEVERÁ

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DA PARTE ADQUIRENTE. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. CONTRATO CELEBRADO JÁ SOB A VIGÊNCIA DA 'LEI DO DISTRATO' (LEI N.o 13.786/2018). DISPOSIÇÃO CONVENCIONAL EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS POSTOS PELO NOVEL ART. 32-A DA LEI 6.766/79, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI DO DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM, NO CASO CONCRETO, QUE NÃO DEVERÁ SER DEDUZIDA, JÁ QUE NÃO FOI PACTUADA DE FORMA SEGREGADA DO PREÇO DO BEM, TENDO A VENDEDORA EXPRESSAMENTE ASSUMIDO A RESPONSABILIDADE POR SEU ADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.